Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704507-90.2020.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATHERINE ANDRADE DE ARAUJO, GUILHERME ARAUJO APELADO: GUILHERME ARAUJO, CATHERINE ANDRADE DE ARAUJO, RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, as Defesas foram intimadas para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 23982736), entretanto, os réus GUILHERME ARAUJO e RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA não apresentaram referida peça, conforme certidão de ID 23982740. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (grifos nossos) 2. Assim, intimem-se as doutas Defesas técnicas dos réus GUILHERME ARAUJO e RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA (Doutora Vanessa Jeniffer Cabral Mesquita, OAB/DF 57609-A e Doutor Julio Cesar da Silva Pereira, OAB/DF 15226-A, respectivamente) para apresentarem as contrarrazões, prazo legal, sob pena de os réus serem intimados pessoalmente para constituírem novos advogados. 3. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator